Tribunal: TJSP
Processo: 1021040-13.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
e na fundamentação. Pequeno reparo do Acórdão. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1021040-13.2020.8.26.0554; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativação do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes. Ausência de contrato de prestação de serviços. Ação julgada procedente. Dano moral fixado em R$ 5.000,00.
Apelação da autora. Requerimento para majoração dos danos morais. Não acolhimento. Valor

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativação do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes. Ausência de contrato de prestação de serviços. Ação julgada procedente. Dano moral fixado em R$ 5.000,00.
Apelação da autora. Requerimento para majoração dos danos morais. Não acolhimento. Valor mantido. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Apelação da ré. Alegada dívida originada em contrato firmado supostamente com a autora. Não acolhimento. Ré que reproduz tela do sistema na contestação, mas não exibe documentos utilizados para fins de contratação, segundo a Resolução 414/2010 da ANEEL. Ausência de prova de contratação, cuja necessidade é afirmada. Ausência de responsabilidade civil da autora. Pretensão ao afastamento dos danos morais. Configurada a negligência da ré: "Dano in re ipsa". Dano moral configurado. Redução: descabimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Indenização mantida. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Embargos de Declaração opostos pela autora. Alegação de contradição. Fundamentos que se mostraram suficientes e adequados ao caso concreto. Erro material ocorrido na a ementa e na fundamentação. Pequeno reparo do Acórdão. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.